Tribunal: TJES
Processo: 5004493-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004493-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004493-92.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RONALDO ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ANÔMALA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REVISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REVISÃO DE JUROS TÃO SÓ COM BASE NA FERRAMENTA DENOMINADA CALCULADORA DO CIDADÃO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO A SER OBSERVADO É O DISSONANTE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DOS DESCONTOS EM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS EM CONTA CORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre revisão contratual. Em resumo, o autor sustenta ter firmado com o réu contrato de renegociação de dívidas nº 12-097125-00, derivado de contrato de empréstimo consignado nº 12-064910-00, o qual restou finalizado em setembro/2021. No entanto, assevera a ocorrência das seguintes irregularidades no decorrer do negócio: a) deduções de valor de parcela não correspondente aos elementos da operação bancária; b) parcela sendo consignada em conta corrente além dos fundos disponíveis do autor, com incidência de juros de cheque confiança; c) mais de uma mensalidade descontada no mesmo mês referência. Pretende, assim, a condenação do banco nos seguintes tópicos: i) devolução em dobro dos descontos realizados a mais pelo empréstimo (R$ 4.616,37); ii) devolução em dobro dos descontos que culminaram em juros no cheque especial (R$ 7.136,41); iii) devolução em dobro dos juros de IOF indevidos (R$ 633,06); iv) danos morais.

(2).
O Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que os juizados especiais cíveis são incompetentes para processar e julgar a demanda, pois, para a apuração dos valores pretendidos, é necessária a perícia técnica contábil.

(3).
A parte autora, em seu recurso inominado, pugna pela reforma do ato sentencial. Para tanto, afirma ser desnecessária a perícia contábil e, por consequência, diz ser competente o juizado especial cível, na medida em que apresenta os cálculos dos valores que entende como devidos, por meio da ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, fornecida pelo Banco Central. Afirma, por fim, que é aplicável a teoria da causa madura, de modo que o mérito deve ser apreciado, possibilitando a integral reforma da sentença para se permitir a procedência dos pedidos contidos na inicial.

(4).
Em contrarrazões, o banco réu pugna pela manutenção da sentença, aduzindo em preliminar que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita e que, além disso, o juizado especial cível é incompetente para causa em razão da necessidade de perícia contábil. Se ultrapassadas as questões processuais, o réu sustenta que a alegação de não conhecimento da incidência de juros é inovação recursal e, quanto ao mais, reforça os argumentos de sua defesa.

(5).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira do postulante ao benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6).
O Juízo
a quo
extinguiu o feito de forma anômala, sob a justificativa central de necessidade de perícia técnica contábil para a avaliar os pontos levantados pelas partes, mas, pelo que se constata nos autos, é possível verificar que a controvérsia versa sobre a revisão contratual, especificamente a incidência correta (ou não) de determinadas taxas previstas no instrumento em consonância à média de mercado, havendo, dessa forma, elementos probatórios suficientes nos autos para o julgamento meritório da lide. Por conta disso, a r. sentença merece ser reformada e, levando em consideração que as partes já se posicionaram acerca do mérito da causa, torna-se possível a aplicação da teoria da causa madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

(7).
A lide, consoante asseverado, versa sobre revisão contratual, em que a parte autora, ora recorrente, menciona que o contrato de renegociação de dívidas nº 12-097125-00, já finalizado, teria incorrido em irregularidades. Dentre estas, a primeira apontada refere-se ao “valor da parcela divergente com a operação”. Assim, a partir do contrato,
a dívida seria paga em 99 parcelas de R$ 327,66 ao juros de 1,2% a.m.
, o que, em contraposição ao cálculo extraído da “Calculadora do Cidadão”, fornecida pelo BCB, o correto seria o pagamento da dívida em
99 parcelas de R$ 281,03 ao juros de 1,2% a.m
., o que dá uma diferença de R$ 4.616,37 a ser restituída. Restituição de valor, por sinal, que a parte autora almeja que seja em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(8).
Sobre o ponto, é preciso asseverar que o critério verificador de eventual abuso ou ilegalidade contratual, notadamente no que se refere à estipulação da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, não passa pelo
modelo de cálculo instituído nas avenças
, ainda que, como no caso dos autos, o consumidor se utilize de ferramenta disponibilizada gratuitamente pelo Banco Central do Brasil. De acordo com a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para fins de análise da cobrança abusiva dos juros, é preciso avaliar a
taxa média do mercado divulgada pelo BACEN
(
v.g.
Temas nºs 233 e 234, Súmula 530). No caso dos autos, é possível verificar que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade na definição da taxa de juros, que restou fixada em patamar muito inferior ao praticado no mercado à época. Não houve, portanto, qualquer abusividade a justificar a revisão contratual pretendida pela parte autora/recorrente, acarretando a improcedência do referido pleito. Com efeito, constata-se que o referido contrato de renegociação de dívida de operações de crédito foi celebrado entre as partes em
maio de 2012
, de maneira que a
taxa média de mercado
no que se refere à pactuação de juros para o período, de acordo com o Banco Central do Brasil, foi de
32,34% a.a.

[
https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/20716-taxa-media-de-juros-das-operacoes-de-credito---pessoas-fisicas---total/resource/21872375-5798-4835-82cd-3ad45dd2efd9
].

(9).
A parte autora, ora recorrente, aduz ainda ter havido ofensa à cláusula sexta do contrato, porquanto, na inexistência de fundos na sua conta bancária, o réu efetivava lançamento integral da parcela, “cobrindo” o referido valor a partir do limite de cheque confiança, o que obviamente implicava juros e IOF. A respeito do ponto, não se nota qualquer abusividade do banco réu na prática em destaque, que, por sinal, é autorizada pelo Banco Central e, a partir disso, reconhecida pela pacífica jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”). E mais, o autor reconhece a dívida e também o fato de ter autorizado previamente ao banco réu, através de contrato formalizado, que procedesse o débito em sua conta corrente para pagamento, em caso de inadimplemento, da parcela de renegociação da dívida. Não há qualquer mácula, no pormenor, na cláusula contratual em destaque. É inadmissível postular, agora, a abusividade da referida cláusula, em especial porque foi o próprio autor quem motivou a incidência da cobrança, ao deixar de pagar o valor da prestação. Aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza –
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

(10).
A parte autora/recorrente aduz, por fim, a ocorrência, em duas oportunidades, em que o banco réu deixou de consignar a parcela contratual, aplicando-as contudo no mês seguinte, de modo a consignar duas parcelas no mesmo mês referência. A instituição financeira argumenta, a respeito dos fatos, que nas duas ocasiões a data de pagamento caiu em dias de ausência de expediente bancário, sendo necessária a prorrogação para o dia útil seguinte, que acarretou a cobrança coincidente no mesmo mês. Houve, assim, demonstração pela ré de fato impeditivo do pretenso direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

(11).
A partir da constatação de não ser o caso de revisão contratual e da inexistência de qualquer falha na prestação de serviços, não há que se falar em prática de ato ilícito pela parte ré e, por consequência, não há qualquer lesão a direito personalíssimo da parte autora. O caso, portanto, é de improcedência do dano moral.

(12).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para reformar a r. sentença, de modo a julgar, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, improcedentes os pedidos constantes na peça inicial.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.